Tribunal: TJES
Processo: 5024739-75.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024739-75.2023.8.08.0024

APELANTES:
SIMONE LIMA AZEVEDO e RITA MARIA SOUZA LIMA

APELADO:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

JUÍZO PROLATOR:
11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FORTUITO EXTERNO (VAZAMENTO DE GÁS NO AEROPORTO). EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA AUTÔNOMA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios ajuizados em face de companhia aérea. As autoras alegam impedimento de embarque por overbooking, pleiteando indenização por danos morais. A companhia aérea defende que o atraso decorreu de fortuito externo, consistente em vazamento de gás no Aeroporto de Guarulhos, e que prestou a devida assistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o impedimento de embarque decorreu de overbooking ou de fortuito externo;

(ii) estabelecer se, independentemente da causa do atraso, a companhia aérea cumpriu o dever de prestar assistência material às passageiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade não impede o conhecimento do recurso quando as razões recursais, ainda que repitam argumentos da inicial, enfrentam o fundamento da sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1996298/TO).

4. O conjunto probatório demonstra que o atraso decorreu de emergência ocasionada por vazamento de gás no Aeroporto de Guarulhos, fato público e notório (CPC, art. 374, I), caracterizando fortuito externo, que rompe o nexo causal e exclui a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso (CDC, art. 14, § 3º, II).

5. Ainda que afastada a responsabilidade pelo atraso, subsiste o dever autônomo da transportadora de prestar assistência material durante a espera (Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27), obrigação que não se confunde com a realocação em voo posterior.

6. A ausência de comprovação pela ré quanto ao fornecimento de alimentação, facilidades de comunicação ou hospedagem implica falha na prestação do serviço, violando os deveres de amparo e boa-fé objetiva.

7. A omissão na prestação de assistência material expôs as passageiras a situação de descaso e desconforto por seis horas, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O fortuito externo exclui a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso de voo por romper o nexo causal com o evento danoso.

A exclusão de responsabilidade pelo atraso não afasta o dever da transportadora de prestar assistência material aos passageiros durante a espera.

A omissão no cumprimento da assistência material configura falha autônoma na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 405 e 406; CDC, arts. 14 e 6º, VI; CPC, arts. 1.010, II e III, 373, II, e 374, I; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1996298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022; TJ-SP, Ap. Cív. 1126196-23.2022, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 13.11.2023; TJ-SP, Ap. Cív. 1005748-84.2023, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 24.01.2024; TJ-MG, Ap. Cív. 5007035-72.2022, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 18.06.2024; TJ-RO, AC 7047920-92.2019, j. 25.09.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024739-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE LIMA AZEVEDO e outros

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024739-75.2023.8.08.0024

APELANTES:
SIMONE LIMA AZEVEDO e RITA MARIA SOUZA LIMA

APELADO:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

JUÍZO PROLATOR:
11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FORTUITO EXTERNO (VAZAMENTO DE GÁS NO AEROPORTO). EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA AUTÔNOMA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios ajuizados em face de companhia aérea. As autoras alegam impedimento de embarque por overbooking, pleiteando indenização por danos morais. A companhia aérea defende que o atraso decorreu de fortuito externo, consistente em vazamento de gás no Aeroporto de Guarulhos, e que prestou a devida assistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o impedimento de embarque decorreu de overbooking ou de fortuito externo;

(ii) estabelecer se, independentemente da causa do atraso, a companhia aérea cumpriu o dever de prestar assistência material às passageiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade não impede o conhecimento do recurso quando as razões recursais, ainda que repitam argumentos da inicial, enfrentam o fundamento da sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1996298/TO).

4. O conjunto probatório demonstra que o atraso decorreu de emergência ocasionada por vazamento de gás no Aeroporto de Guarulhos, fato público e notório (CPC, art. 374, I), caracterizando fortuito externo, que rompe o nexo causal e exclui a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso (CDC, art. 14, § 3º, II).

5. Ainda que afastada a responsabilidade pelo atraso, subsiste o dever autônomo da transportadora de prestar assistência material durante a espera (Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27), obrigação que não se confunde com a realocação em voo posterior.

6. A ausência de comprovação pela ré quanto ao fornecimento de alimentação, facilidades de comunicação ou hospedagem implica falha na prestação do serviço, violando os deveres de amparo e boa-fé objetiva.

7. A omissão na prestação de assistência material expôs as passageiras a situação de descaso e desconforto por seis horas, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O fortuito externo exclui a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso de voo por romper o nexo causal com o evento danoso.

A exclusão de responsabilidade pelo atraso não afasta o dever da transportadora de prestar assistência material aos passageiros durante a espera.

A omissão no cumprimento da assistência material configura falha autônoma na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 405 e 406; CDC, arts. 14 e 6º, VI; CPC, arts. 1.010, II e III, 373, II, e 374, I; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1996298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022; TJ-SP, Ap. Cív. 1126196-23.2022, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 13.11.2023; TJ-SP, Ap. Cív. 1005748-84.2023, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 24.01.2024; TJ-MG, Ap. Cív. 5007035-72.2022, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 18.06.2024; TJ-RO, AC 7047920-92.2019, j. 25.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024739-75.2023.8.08.0024

APELANTES:
SIMONE LIMA AZEVEDO e RITA MARIA SOUZA LIMA

APELADO:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

JUÍZO PROLATOR:
11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por SIMONE LIMA AZEVEDO e RITA MARIA SOUZA LIMA em desfavor da sentença (ID 10201422) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pela apelada em contrarrazões (ID 10201429), por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sustenta a GOL LINHAS AÉREAS S.A. que as razões recursais não impugnaram especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a ocorrência de fortuito externo como excludente de responsabilidade, limitando-se a reiterar os argumentos da petição inicial.

Contudo, a tese não merece prosperar. Como cediço, o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão judicial deve ser anulada ou reformada.

Da análise da peça recursal (ID 10201424), verifica-se que as apelantes, embora repassem a narrativa fática, confrontam diretamente o alicerce da sentença, uma vez que questionam a qualificação do evento como fortuito externo, defendem a hipótese de
overbooking
e, crucialmente, impugnam a validade das provas que levaram o juízo de primeiro grau a sua conclusão, além de introduzirem a tese da omissão de assistência material como causa autônoma para a responsabilização.

Dessa forma, as razões do apelo são suficientes para contrapor os fundamentos do julgado, permitindo o pleno exercício do contraditório e a delimitação da matéria devolvida a este Tribunal.

Ademais,
“a jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
(STJ - REsp: 1996298 TO 2022/0104153-8, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022).

Por tais razões,
rejeito
a preliminar arguida.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O ponto central da controvérsia reside em definir a causa do impedimento de embarque das apelantes no voo G3 1594, no dia 14 de julho de 2023. As autoras defendem a ocorrência de
overbooking
, enquanto a ré e a sentença recorrida atribuem o fato a um vazamento de gás no Aeroporto de Guarulhos, o que configuraria fortuito externo.

Neste ponto, a sentença deve ser mantida. Conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo,
a companhia aérea apelada logrou êxito em demonstrar que o impedimento de embarque não se deu por preterição de passageiros em favor de outros, mas sim por uma circunstância imprevisível e inevitável, alheia à sua atividade-fim.

As provas dos autos, notadamente o comunicado interno sobre a necessidade de evacuação do Terminal 2 do aeroporto, corroborado por notícias de ampla circulação, configurando fato público e notório (art. 374, I, do CPC), comprovam que, no horário do voo, uma emergência de segurança impôs a interrupção das operações de embarque.

Tal evento se enquadra na definição de fortuito externo, pois não guarda qualquer relação com os riscos inerentes à atividade de transporte aéreo (fortuito interno). Trata-se de fato de terceiro, imputável à administração aeroportuária ou a causas desconhecidas, que rompe o nexo de causalidade entre a conduta da transportadora e o cancelamento das passagens originais, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a responsabilidade da apelada pelo evento que deu origem ao atraso está, de fato, elidida.

Não obstante, a exclusão da responsabilidade pela causa primária do atraso não isenta a companhia aérea de cumprir com seus deveres de assistência ao passageiro, consectários do contrato de transporte e da boa-fé objetiva.

Neste ponto, a irresignação das apelantes merece acolhimento.

A Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) estabelece, de forma clara, os deveres do transportador em casos de atraso de voo, independentemente da causa. O artigo 27 do referido diploma normativo impõe o fornecimento de assistência material de forma escalonada:

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de voucher individual;

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

No caso dos autos, é incontroverso que as apelantes suportaram um atraso de aproximadamente 6 (seis) horas entre o horário original de partida e a efetiva chegada ao destino final (ID 10200624). As autoras afirmam, desde a inicial, que não receberam qualquer tipo de assistência material (comunicação, alimentação, etc.) durante todo esse período.

Caberia à companhia aérea, por força do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 14 do CDC e pelo art. 373, II, do CPC, demonstrar que cumpriu com seu dever de prestar a devida assistência. Todavia, a apelada não produziu qualquer prova nesse sentido, limitando-se a alegar que proveu a realocação em voo futuro.

A obrigação de prestar assistência material não se confunde com a obrigação de realocar o passageiro. Mesmo diante de um fortuito externo, uma vez que o passageiro se encontra sob a guarda da companhia aérea aguardando a solução do problema, persiste o dever de amparo para minimizar os desconfortos decorrentes da longa espera. A omissão da apelada em fornecer alimentação e outras facilidades configura, portanto, uma falha autônoma na prestação do serviço.

Essa falha, por si só, é apta a gerar dano moral, pois submete o consumidor a uma situação de descaso, desconforto e angústia que transcende o mero aborrecimento, violando sua dignidade e gerando o dever de indenizar.

A jurisprudência pátria entende que, embora a alegar não ter culpa em relação ao atraso, o qual decorreu de fortuito externo, tal fato não exclui a responsabilidade da empresa aérea em prestar assistência aos passageiros. Confira-se:

APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Pedido extrapatrimonial desacolhido . Transporte aéreo. Cancelamento de voo doméstico. Decolagem não autorizada em virtude de condições climáticas adversas. Obediência às normas de segurança da ANAC .
Fortuito externo que rompe o nexo de causalidade por se tratar de fato necessário e inevitável, estranho à conduta da transportadora.
Embora o atraso de voo tenha ocorrido em razão de más condições climáticas,
a indenização por danos morais tem lugar pela falta de adequada assistência material ao apelante
, quem precisou buscar, por meios próprios, hospedagem e perdeu compromisso previamente agendado. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Danos morais caracterizados . Desnecessidade de provas (damnum in re ipsa). [...] (TJ-SP - AC: 11261962320228260100 São Paulo, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 13/11/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Falta de impugnação dos fundamentos da sentença. Afastamento . Razões recursais que estão em consonância com os fundamentos da sentença. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS . Companhia aérea que alega que o atraso/cancelamento do voo ocorreu em razão de condições climáticas desfavoráveis. Ainda que se considerasse que as más condições climáticas poderiam configurar caso fortuito externo (força maior), a excluir a responsabilidade da ré, é certo que ela deixou de prestar a efetiva assistência material ou adotar as medidas necessárias a fim de minimizar a situação vivenciada pelos autores. Ônus imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil não cumprido pela ré. [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 1005748-84.2023.8.26 .0003 São Paulo, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 24/01/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA -TRANSPORTE AÉREO - CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA - CANCELAMENTO DE VOO - FORTUITO EXTERNO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MATERIAIS - PREVISÃO LEGAL. 1 - O prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos na prestação de serviços. 2 - O atraso de voo, devido a restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas e de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária,
configura caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 256, § 3º, I e II, do Código Brasileiro de Aeronáutica, o que, todavia, não desobriga o prestador de serviços a fornecer assistência material aos passageiros, tal como estadia e alimentação.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50070357220228130112, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 18/06/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2024)

Apelação. Direito do Consumidor. Ação indenizatória. Atraso de voo . Fortuito externo. Ausência de assistência material. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva da empresa aérea . Recurso provido.
Em que pese à recorrida alegar não ter culpa em relação ao atraso, o qual decorreu de fortuito externo, tal fato não exclui a responsabilidade da empresa aérea em prestar assistência aos passageiros.
(TJ-RO - AC: 70479209220198220001 RO 7047920-92.2019 .822.0001, Data de Julgamento: 25/09/2020)

Configurada, nestes termos, a existência do dano moral, passo à fixação do valor da indenização. Considerando as circunstâncias do caso, o tempo de espera de 6 horas e a omissão da ré em prestar assistência material, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a função pedagógico-punitiva da medida, entendo como justo e adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma das autoras.

Tenho que referido patamar é suficiente para compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito, e serve para desestimular a reiteração da conduta ilícita pela companhia aérea.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a ré, GOL LINHAS AÉREAS S.A., a pagar a cada uma das autoras, SIMONE LIMA AZEVEDO e RITA MARIA SOUZA LIMA, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Devem incidir juros de mora a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Após o arbitramento, até a data da entrada em vigor da Lei n.º 14.905/24, incidirá tão somente a taxa SELIC. Após a entrada em vigor da novel redação dada ao artigo 406, do Código Civil, deve o montante ser atualizado monetariamente pelo IPCA, com juros moratórios calculados pela taxa Selic.

Em razão da sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.